Tribunal: STF
Processo: AO 1762
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em ação originária. 2. Exceção de impedimento em mandado de segurança oposta contra membros do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Impedimento não reconhecido pelos exceptos. Competência do STF para julgar a exceção. 3. Mandado de segurança que impugna ato administrativo do Tribunal local. Participação dos desembargadores na formação do ato impugnado que não acarreta, por si só, impedimento para julgar o writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.